Tribunal: TJBA
Processo: 8156039-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156039-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SANTOS SOUSA Advogado(s): RAFAEL SOUZA MAGALHAES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONTRADITADO POR PROVAS CLÍNICAS ROBUSTAS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. TRATAMENTO CONTINUO COM MEDICAMENTOS E TERAPIAS PSIQUIÁTRICAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Wellington Santos Sousa contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com fundamento exclusivo na perícia judicial que atestou ausência de incapacidade laborativa. O autor alega que apresenta diversas patologias psiquiátricas graves, incompatíveis com sua atividade habitual de atendente de bar, as quais estão documentadas em laudos clínicos particulares, os quais teriam sido desconsiderados na sentença. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na verificação da existência de incapacidade laborativa que justifique o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, à luz da divergência entre a perícia judicial e os laudos clínicos apresentados pelo autor. III. Razões de decidir: A sentença baseou-se unicamente na perícia oficial, que reconheceu apenas sintomas mínimos, apesar de atestar a necessidade de tratamento contínuo. Relatórios clínicos particulares, de especialistas e datados de 2022 a 2023, apontam doenças psiquiátricas crônicas e incapacitantes, com necessidade de uso de medicamentos de alta complexidade e acompanhamento contínuo em CAPS. Conforme os artigos 371 e 479 do CPC, o juiz não está vinculado à prova pericial, podendo valorar o conjunto probatório. A prova clínica apresentada nos autos apresenta maior coerência e consistência, demonstrando incapacidade temporária para o trabalho. Não restou comprovada incapacidade total e permanente, nem redução definitiva da capacidade laborativa, o que afasta, por ora, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer a incapacidade laborativa temporária do autor, com consequente restabelecimento do auxílio-doença desde 08/11/2023, acrescido do pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas e com incidência de juros legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8156039-65.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante WELLINGTON SANTOS SOUSA e como Apelado INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA